Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES. REVISÃO CONTRATUAL. PERDA DE OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL. LITISCONSÓRIO ATIVO NECESSÁRIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS, SENDO DOIS DEFICIENTES. FALSO COLETIVO. ILICITUDE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONFORME ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO, PARA CONDENAR A DEMENDADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

Sinopse fática: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte autora busca a manutenção de plano de saúde, em razão de rescisão unilateral imotivada pela ré, bem como sua revisão para que seja formalmente considerado um plano familiar.

1. Dupla apelação interposta contra sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, para condenar a requerida a manter a parte autora vinculada ao plano de saúde coletivo nos termos contratados antes da rescisão unilateral do contrato, bem como para rever o contrato firmado entre as partes, com vistas a determinar que, em caso de rescisão unilateral, sejam observados os prazos de notificação do consumidor previstos nas Resoluções Normativas n. 509/2022 e 557/2022 da ANS, e haja motivação idônea, devendo os demais termos da avença serem mantidos. 1.1. Em sua apelação, os autores suscitam preliminar de litisconsórcio ativo necessário. Solicitam a reintegração da pessoa jurídica excluída do polo ativo da demanda. Quanto ao mérito, pedem a reforma da sentença, a fim de determinar a revisão do contrato para transformá-lo em plano de saúde de natureza familiar, bem como condenar a apelada nos danos morais. Por fim, pugnam pela fixação adequada da verba honorária e modificação da sucumbência com o devido acréscimo de honorários recursais. 1.2. A requerida interpõe apelação para a reforma da sentença, propugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.
2. Preliminar de conhecimento parcial do recurso dos autores. 2.1. A rescisão contratual por iniciativa dos beneficiários, noticiada nesta sede recursal, enseja a perda superveniente do objeto da ação quanto ao pedido de revisão contratual para transformação do plano de saúde coletivo empresarial em plano familiar.
3. Preliminar de litisconsórcio ativo necessário. 3.1. A microempresa individual titularizada pela autora foi excluída do polo ativo da ação por decisão proferida na origem. 3.2. Nos termos do art. 1.015, inciso VII, do CPC, é cabível o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsorte. 3.3. A parte interessada manteve-se inerte, deixando de ofertar o recurso no momento oportuno, impondo-se reconhecer a preclusão da matéria (art. 507 do CPC). 3.4. Em sentido similar: “1. Incabível recurso de apelação contra a matéria relativa à prescrição reconhecida pelo juízo de origem em decisão interlocutória. No caso, a parte não se insurgiu contra a referida decisão, em que pese a possibilidade de impugnação por meio de agravo de instrumento, conforme autoriza o disposto nos arts. 354, parágrafo único e 1.015, II, ambos do CPC, por se tratar de questão que guarda relação com o mérito da causa (art. 487, II, do CPC). Ademais, ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’ (art. 507 do CPC).” (07140125320218070007, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 31/7/2023).
4. Cinge-se a controvérsia sobre a licitude da conduta da requerida em cancelar, unilateralmente e de forma imotivada, o contrato de plano de saúde coletivo entabulado com os autores. 4.1. Aos contratos de plano de saúde são aplicáveis as disposições do CDC (Súmula 608 do STJ). 4.2. Os planos de saúde classificam-se em individuais, familiares ou coletivos, havendo regramento próprio para cada uma das espécies. 4.3. Quanto aos planos coletivos empresariais, o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS estabelece a possibilidade de rescisão pela operadora, desde que haja previsão no instrumento firmado e valha para todos os associados, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 dias de antecedência e somente podendo ocorrer a rescisão imotivada após a vigência do período de 12 meses. 4.4. No caso, houve notificação prévia dos contratantes acerca da rescisão imotivada, com antecedência mínima de 60 dias. Além disso, foi observado o prazo de vigência mínimo de 12 meses.
5. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado sobre os planos de saúde com menos de trinta beneficiários, os quais se qualificariam como “falsos coletivos” (microgrupo) e, portanto, estariam sujeitos às regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais. 5.1. O entendimento deve-se, em síntese, ao fato de se tratar de um conjunto reduzido de pessoas, com menor poder de negociação frente à operadora de planos de saúde, o que ocasionaria um desequilíbrio de forças na relação contratual e, consequentemente, a prevalência da vontade desta. 5.2. Assim, as operadoras de saúde não poderão rescindir unilateralmente e sem motivação, os contratos com menos de 30 beneficiários, pena de configurar conduta abusiva. 5.3. Precedente do STJ: “2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei n° 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluçoes 195/2009 e 309/2012 da ANS). 3. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea.” (REsp n. 1.776.047/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 25/4/2019). 5.4. Precedente da Casa: “5. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários revela conduta ilícita da operadora de saúde, de modo que se afigura escorreita a r. sentença de procedência. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (07496881220238070001, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 2/8/2024).
6. No caso dos autos, o plano conta com tão somente 3 beneficiários integrantes da mesma família, classificando-se como “falso coletivo” ou microgrupo ou coletivo de pequeno grupo, e eventual rescisão unilateral é condicionada à existência de motivação idônea, o que não foi declinado pela operadora em sua notificação encaminhada aos autores.
7. Em virtude da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, a empresa ré possui responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC) e, em caso de cancelamento abusivo do contrato de plano de saúde, deve responder pelos prejuízos causados durante o período no qual seus usuários ficaram desassistidos. 7.1. Os autores, sendo dois deles portadores de autismo, fazem jus à indenização por danos morais, pois a suspensão do atendimento de saúde extrapolou os limites do dano material, causando angústias e ansiedade nesta fase da vida. 7.2. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 para cada autor (totalizando R$ 9.000,00) se mostra razoável e proporcional ao ressarcimento do prejuízo causado.
8. Em razão do parcial provimento do recurso dos autores, a requerida deve ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
9. Recurso da requerida conhecido e improvido. 9.1. Recurso dos autores parcialmente conhecido e, nessa extensão, em parte provido.